Tribunal: TJPA
Processo: 0815718-66.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815718-66.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JHEMISSON FERREIRA SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

“
ementa: direito penal. revisão criminal. dosimetria da pena. negativação genérica de vetores do art. 59 do código penal. fundamentação inidônea. possibilidade de readequação. revisão julgada procedente.

i. caso em exame

1.Ação de revisão criminal, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, ajuizada por condenado por roubo majorado, objetivando a readequação da pena fixada na ação penal originária (Processo nº 0016872-70.2012.8.14.0401), sob o argumento de que a sentença negativou indevidamente diversos vetores do art. 59 do CP, com fundamentação genérica e dissociada das provas dos autos.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pena-base foi fixada com fundamento em motivação inidônea, contrariando o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 315, §2º, do Código de Processo Penal, autorizando a revisão criminal para readequação da dosimetria da pena.

iii. razões de decidir

3. A revisão criminal é via autônoma e excepcional destinada à correção de erro material ou ilegalidade manifesta na sentença penal condenatória, sem ofensa à coisa julgada.

4. Verificou-se que os vetores da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime foram negativados de forma genérica e sem apoio em elementos concretos dos autos.

5. Mantida a negativação apenas do vetor “antecedentes”, devidamente justificado com base em certidão judicial.

6. Pena-base redimensionada para 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa; aplicada causa de aumento do art. 157, §2º, I, do CP, fixando-se a pena definitiva em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa.

iv. dispositivo e tese

7. Revisão criminal conhecida e julgada procedente. Pena readequada.

Tese de julgamento: 1. A negativação de vetores da pena-base exige fundamentação concreta e vinculada às provas dos autos. 2. É cabível a revisão criminal para correção de ilegalidade na dosimetria da pena decorrente de motivação genérica, sem afronta à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 157, §2º, I; CPP, arts. 315, §2º, I e II, e 621, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 318.060/SC.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

78ª Sessão do Plenário Virtual Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dez a dezessete do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0815718-66.2025.8.14.0000

AÇÃO: REVISÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (11ª Vara Criminal)

REQUERENTE: JHEMISSON FERREIRA SANTOS

ADVOGADO: DR. MARIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO

REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA:
DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de revisão criminal
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ajuizada por
Jhemisson Ferreira dos Santos
, objetivando a correção da dosimetria da pena fixada nos autos da Ação Penal nº
0016872-70.2012.8.14.0401
, oriunda da
11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, na qual foi condenado à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, além do pagamento de
120 (cento e vinte) dias –multa
, em regime inicialmente
fechado
, pela prática do crime de
roubo majorado
, previsto no
art. 157, §2º, I, do Código Penal

O requerente sustenta (ID 28838631), em síntese, a
ocorrência de teratologia na dosimetria da pena
, argumentando que os
vetores judiciais previstos no art. 59 do Código Penal foram negativados de forma inidônea
, em especial a
conduta social
, os
motivos do crime
, as
circunstâncias
e
consequências do delito
.

Aduz que tais fundamentos foram expostos de maneira genérica e dissociada das provas constantes nos autos, sem motivação concreta, contrariando os arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 315, §2º, do Código de Processo Penal.

Afirma, ainda, que não houve, na ação penal originária ou em sede recursal, exame específico da dosimetria da pena, razão pela qual não se trata de reexame de matéria já apreciada, mas sim de
erro técnico e flagrante ilegalidade
, cuja correção se viabiliza pela via revisional, nos termos do art. 621, I, do CPP. Invoca, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 318.060/SC) e deste Tribunal de Justiça (Revisão Criminal nº 0814811-33.2021.8.14.0000).

A defesa também formula pedido de
concessão da gratuidade da justiça
, argumentando que o revisionando se encontra encarcerado desde 23/04/2020, sem fonte de renda, e que sua irmã, Daiane Kelly Ferreira, é beneficiária do programa Bolsa Família, o que comprovaria a hipossuficiência econômica.

Requer, assim, em sede
preliminar
, que seja concedido o
benefício da justiça gratuita
e,
no mérito,
pugna pela procedência da revisão criminal para o
redimensionamento da pena aplicada, afastando as negativações indevidas dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal.

Nesta
Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
se manifesta
“pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO da Revisão Criminal.
” (Textual) (ID 29010585).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

De antemão, com fundamento no
artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal
,
defiro o pedido de concessão da justiça gratuita
,
isentando o requerente do pagamento das custas e despesas processuais
.

Observo que a presente revisão criminal preenche os pressupostos de admissibilidade formal e material estabelecidos pelo ordenamento jurídico, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

É certo que a revisão criminal é via excepcional e autônoma conferida ao condenado para impugnar,
mesmo após o trânsito em julgado
, uma decisão penal que se revele
manifestamente contrária à evidência dos autos, baseada em erro de fato ou marcada por flagrante ilegalidade
, nos termos do
art. 621 do Código de Processo Penal
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
já pacificou que é possível, em sede de revisão criminal,
corrigir a dosimetria da pena quando houver inequívoca ilegalidade
, sobretudo na primeira fase do art. 68 do Código Penal,
desde que não se trate de mera revaloração subjetiva de fundamentos já debatidos em sede recursal
. Tal correção, portanto,
não afronta a coisa julgada material
, mas busca
restabelecer a legalidade do ato decisório
.

No caso sob análise, não houve, nos autos originários ou na apelação criminal (Acórdão nº 204984 – ID 28838637),
qualquer debate específico sobre a dosimetria da pena
. A impugnação recursal limitou-se à negativa de autoria e à tese de tentativa, ambas afastadas pelo Colegiado,
não havendo, portanto, preclusão sobre os aspectos ora discutidos
.

Na sentença condenatória proferida nos autos nº 0016872-70.2012.8.14.0401, o magistrado de origem procedeu à dosimetria da pena nos seguintes termos:

“EX POSITIS
, julgo parcialmente procedente a Denúncia formulada contra o acusado
JHEMISSON FERREIRA SANTOS
, para condená-lo nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, I do Código Penal Brasileiro
, passando a proceder à dosimetria da pena:

a culpabilidade evidenciada no caso concreto, por ter planejado a prática do crime
;
a censurabilidade de seu comportamento
;

registrar vastos antecedentes criminais (fls. 249/251)
;
não ser primário
;
sua conduta social (este conceito tem amplo alcance, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade, com indicativos de desvios)
;
a personalidade (poucos elementos se coletaram sobre a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la)
;
os motivos de obtenção de lucro fácil que o levaram a praticar o crime
;
as circunstâncias desfavoráveis e as conseqüências (as conseqüências de um crime dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito e possuem caráter genérico, objetivos e subjetivos, não elencados em dispositivo específico)
, e que a vítima não concorreu para o episódio-crime, hei por bem fixar a pena-base para o delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro, em
06 (seis) anos de reclusão
e pagamento de
multa equivalente a 90 (noventa) dias-multa
na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato."

Prossegue a sentença:

"Não se fazem presentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Não concorrem causa de diminuição de pena.
Concorre, entretanto, a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso I do art. 157 do CP, estando esta provada ao longo da instrução processual, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em
08 (oito) anos de reclusão
e pagamento de
multa equivalente a 120 (cento e vinte) dias-multa
na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato [...]."

A análise do trecho transcrito evidencia que o magistrado negativou os seguintes vetores do art. 59 do CP:
culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências
, dos quais
quatro
(culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências)
o foram de modo genérico, sem lastro probatório objetivo
, contrariando, assim, o
art. 93, IX, da Constituição Federal
, que exige fundamentação concreta e vinculada à prova dos autos, além do
Art. 315, §2º, I e II, do Código de Processo Penal
, que dispõe que
não se considera fundamentada a decisão que se limita à reprodução genérica de conceitos jurídicos sem conexão com os fatos do caso concreto
.

Quanto ao vetor da
Culpabilidade,
a sentença apenas afirma que houve “
planejamento do crime
” e “censurabilidade da conduta”,
sem apontar elemento probatório específico que comprove essa premeditação
. Tal assertiva é
conclusiva e genérica
, desprovida de qualquer referência a atos preparatórios ou à organização prévia que extrapole o próprio dolo típico. Por isso, deve ser
neutralizada
.

Quanto a
conduta social,
o juízo sentenciante afirma:

“
sua conduta social (este conceito tem amplo alcance, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade, com indicativos de desvios)
”.

Não há, contudo,
qualquer elemento dos autos que permita tal conclusão
. Trata-se de conceito abstrato,
não vinculado a qualquer informação sobre trabalho, família, escolaridade ou envolvimento social do réu
.

Logo, o vetor deve ser
neutralizado
.

Quanto as
circunstâncias do crime,
a negativação desse vetor limita-se à expressão vaga:
“
as circunstâncias desfavoráveis
”.

Não há descrição
de quais circunstâncias específicas teriam agravado o crime
, como horário, modo de execução ou especial gravidade. A jurisprudência exige que as circunstâncias desfavoráveis
ultrapassem o tipo penal e sejam especificadas objetivamente
, o que não ocorreu. Assim, o vetor deve ser
neutralizado
.

No que tange as
consequências do crime,
a sentença aduz que
“
as conseqüências de um crime dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito e possuem caráter genérico, objetivos e subjetivos, não elencados em dispositivo específico
”.

Ora, o próprio julgador
reconhece que trata de consequência genérica
, e
não indica nenhum dado fático concreto que extrapole o resultado típico do roubo
. Ausente, portanto, a demonstração de
dano moral, psicológico ou material extraordinário
às vítimas. O vetor, por conseguinte,
deve ser neutralizado
.

Diante da ausência de fundamentação idônea, impõe-se a
readequação da pena-base
, com a
neutralização dos vetores da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências.

Na sequência,
PASSO A REFORMULAR A DOSIMETRIA DA PENA, COM BASE NOS CRITÉRIOS LEGAIS.

Diante da constatação de fundamentação genérica e inidônea para negativação de quatro vetores do art. 59 do Código Penal (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências), estes devem ser
neutralizados
,
mantendo-se negativado apenas o vetor "antecedentes"
, o qual foi adequadamente justificado na sentença com base na certidão de antecedentes (fls. 249/251 dos autos de origem), demonstrando que o réu
não é primário
.

Aplicando-se, portanto, a
regra do art. 68 do Código Penal
, a dosimetria da pena deve ser readequada nos seguintes termos:

1ª fase – Pena-base:
O crime previsto no art. 157, §2º, I, do Código Penal tem pena
mínima de 4 anos e máxima de 10 anos de reclusão
, além de multa.

Com
apenas um vetor negativado (antecedentes)
, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na 2ª fase –
mantenho a pena intermediária no mesmo patamar, por ausência de
há agravantes nem atenuantes
a serem consideradas.

Na

3ª Fase –
consta dos autos e da sentença que o delito foi cometido
com emprego de arma de fogo
, o que atrai a
causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do CP
, razão pela qual mantenho os termos da sentença e aumento a pena em 1/3 (um terço), levando a pena ao patamar de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa.

Determino o regime de cumprimento da pena no semiaberto,
nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal,

mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença, inclusive a negativa de substituição da pena e do direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO da revisão criminal a JULGO PROCEDENTE, para o fim de
reformar a dosimetria da pena imposta a JHEMISSON FERREIRA SANTOS
nos autos da Ação Penal nº 0016872-70.2012.8.14.0401,
fixando-a definitivamente em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato,
mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença condenatória
, inclusive quanto à não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e ao indeferimento do direito de apelar em liberdade.

É o voto.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2025